Tribunal: TJDFT
Processo: 0742292-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
DESPACHO Em contrarrazões ao agravo interno, os recorridos arguiram questão preliminar que, caso acolhida, poderá ensejar o não conhecimento do recurso. Atento aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto à URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A manifestar-se quanto à preliminar no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403